Tribunal: CARF
Processo: 10680.720405/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720405/2017-66
ACÓRDÃO
2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANO CONTÁBIL - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DECISÃO JUCICIAL TRANSITADA EM JULGADA. EFEITOS REFLEXOS.
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS
O processo administrativo fiscal vincula-se à decisão judicial transitada em
julgada quando houver reflexos desta sobre aquele em face da supremacia
da função jurisdicional na solução definitiva do litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-81.919 - 14a
Turma da DRJ/SPO de 28 de março de 2018 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls63/68)
Em 30/01/2017 foi lavrado auto de infração em face da RECORRENTE decorrente de
procedimento fiscal iniciado em 26/10/2016, uma vez que, a empresa, cuja atividade principal é a
contabilidade, embora excluída do SIMPLES Nacional em 4 de setembro de 2013 (com efeitos
retroativos a 1o de fevereiro de 2009), seguiu declarando suas obrigações acessórias via GFIP
como se ainda estivesse no referido regime, o que implicou em omissões relevantes nos
recolhimentos das contribuições previdenciárias e para outras entidades.
Durante a apuração, foram analisados os contratos sociais, folhas de pagamento e
arquivos digitais contendo dados de empregados e contribuintes individuais. Do cruzamento das
informações entre folhas de pagamento e as GFIPs, identificou-se omissão de segurados
empregados e sub declaração de bases de cálculo. Com isso, foram lavrados autos de infração
relativos às contribuições previdenciárias da empresa (art. 22, incisos I, II, alínea “a” e III da Lei
8.212/91), abrangendo rubricas não oferecidas à tributação tanto de empregados quanto de
contribuintes individuais.
Foram identificadas ainda irregularidades quanto à contribuição para Outras
Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), com base no mesmo período de
01/2012 a 13/2014, e apurou-se o não recolhimento das contribuições descontadas dos
segurados, configurando também ilícito previsto no art. 168-A do Código Penal. Os valores e
competências discriminadas nas planilhas anexas demonstraram as bases de cálculo efetivamente
declaradas e os valores omitidos, tanto da matriz quanto da filial. No caso dos contribuintes
individuais, apurou-se que os pró-labores foram declarados parcialmente, havendo diferença nos
valores devidos.
A alíquota aplicada sobre as remunerações dos empregados foi de 20% para a
contribuição patronal, 1% para o financiamento de benefícios decorrentes de incapacidade laboral
(com ajuste do FAP para 0,5% em 2013) e 5,8% para Outras Entidades. Aos contribuintes
individuais, aplicou-se a alíquota de 20% conforme o art. 22, inciso III da Lei 8.212/91. Em todos os
casos, houve aplicação de multa de ofício de 75%, conforme art. 35-A da mesma lei.
Dada a gravidade das condutas constatadas, sobretudo a omissão deliberada de
informações e o não recolhimento de valores descontados dos segurados, foi determinada a
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, com base no art. 1o, inciso I da Lei 8.137/90 e
art. 168-A do Código Penal, para apuração de eventual responsabilidade penal.
Impugnação (fls 847/865)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
3
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 15/08/2017, na qual
em síntese alegou que todas as autuações fiscais lavradas contra a empresa estavam
fundamentadas em um ato de exclusão do regime do Simples Nacional, que, ao tempo da
fiscalização, já se encontrava judicialmente anulado.
Inicialmente, impugnou-se a competência territorial da Delegacia da Receita
Federal em Divinópolis para proceder ao lançamento de ofício, uma vez que o domicílio fiscal da
empresa se localizava em Belo Horizonte. Aduziu, com base nos artigos 12 e 24 do Decreto no
70.235/72, que caberia à unidade da Receita com jurisdição sobre o domicílio do contribuinte
realizar o procedimento fiscal, sendo nulos, por consequência, os atos lavrados por servidor
incompetente, conforme dispõe o artigo 59, inciso I, do mesmo decreto. A ausência de ato
administrativo que autorizasse a redistribuição de competência foi apontada como vício insanável.
No mérito, a defesa sustentou que os autos de infração decorreram de uma
premissa equivocada, a saber, que a empresa havia sido excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a fevereiro de 2009, em razão de decisão unilateral da Prefeitura de São Paulo, sob o
argumento de que a empresa não se enquadraria como Sociedade Uniprofissional (SUP). A
impugnante demonstrou que tal exclusão foi objeto de ação judicial (processo no 1039985-
09.2014.8.26.0053), proposta ainda em 2014, na qual o Tribunal de Justiça de São Paulo
reconheceu, por decisão com efeito modificativo em sede de embargos de declaração, o direito da
empresa de permanecer no regime especial do Simples Nacional, bem como o enquadramento
como SUP, desde 01.01.2009. A exclusão, portanto, perdeu seus efeitos jurídicos, não havendo
mais como sustentar a base legal dos lançamentos efetuados.
Invocou, nesse sentido, o artigo 16, inciso V, do Decreto no 70.235/72, para afirmar
que o objeto da autuação estava abrangido por decisão judicial transitada em julgado. A defesa
também pleiteou a aplicação do artigo 53 da Lei no 9.784/99, de modo a se anular, ou ao menos
revogar, os autos de infração por contrariar expressamente decisão do Poder Judiciário. De forma
sucessiva, requereu a revisão de ofício dos lançamentos com base no artigo 149, inciso VIII, do
Código Tributário Nacional, sustentando tratar-se de erro de fato relevante e não considerado no
momento da constituição do crédito tributário. Alternativamente, pediu o sobrestamento do
processo administrativo fiscal até o trânsito em julgado da ação judicial mencionada, a fim de
evitar decisões contraditórias entre as esferas administrativa e judicial.
Ao final, a impugnante requereu: o recebimento da impugnação com a instauração
da fase litigiosa; o redirecionamento do processo à DRJ de Belo Horizonte; a declaração de
nulidade dos autos de infração com extinção dos créditos tributários; sucessivamente, o
cancelamento das autuações em virtude da procedência da impugnação; alternativamente, a
revisão de ofício com base no CTN; ou, ainda, a suspensão do processo administrativo até decisão
final no Judiciário. Pediu também a produção de todas as provas admitidas em direito,
especialmente as documentais e periciais, se necessário, reafirmando a veracidade dos
documentos anexados, sob responsabilidade dos subscritores.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
4
Acórdão 1a Instância (fls.849/866)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
AÇÃO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA IDÊNTICA -
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA
DISTINTA
-
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial não transitada em julgado implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
Por força do princípio da unidade jurisdicional, a decisão judicial é soberana e
sobrepõe-se a qualquer manifestação administrativa eventualmente produzida,
de forma que, nos casos de partes e objetos idênticos, se opera a renuncia à
discussão administrativa. No entanto, as discussões suscitadas apenas no âmbito
administrativo deverão ter seu prosseguimento normal, com a finalidade de
garantir ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.
LANÇAMENTO. DEVER DE OFÍCIO.
É obrigação da autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento das contribuições
devidas, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional,
sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório, que visa afastar a decadência,
caso inexista decisão judicial que proíba tal procedimento.
FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de alcance
nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A circunscrição das unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil é administrativa, e por isso, não há impedimento para
que um Auditor-Fiscal lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos
localizados na jurisdição de outra unidade.
DRJ. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
A competência para julgar impugnações e manifestações de inconformidade é da
Delegacia de Julgamento à qual o processo for encaminhado, independentemente
do aspecto territorial, ressalvada a competência com relação à matéria.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
5
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação de
provas, inclusive provas documentais, e/ou requerimento de perícias e diligências,
no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art. 57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente
declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos
da Lei.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a
seu serviço.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.883/899)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/04/2018 com as
mesmas alegações e fundamentos já apresentados na IMPUGNAÇÃO, não acrescentando nenhum
fato ou tese jurídica nova, e com os mesmos pedidos anteriormente formulados, finalizando com
os seguintes pedidos:
(i) O recebimento do recurso voluntário, aplicando-se os efeitos do art.151, inc. III
do CTN10 e distribuição do mesmo perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF);
(ii) Ao Final, seja dado provimento ao recurso voluntário para que:
a) Haja o cancelamento dos autos de infração, extinção do crédito tributário nele
consubstanciado e arquivamento do processo administrativo fiscal instaurado;
b) Em caráter subsidiário, o provimento recursal para que haja a revisão de ofício,
amparada na hipótese do art. 149, inc. VIII do CTN, cancelando-se as autuações
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
6
para que não haja contradição entre o ato administrativo de lançamento e o que
já foi decidido pelo Poder Judiciário;
c) Ainda em caráter subsidiário, o provimento do recurso para que se determine a
suspenção/sobrestamento deste processo administrativo, enquanto se aguarda o
desate final do processo judicial no 1039985-09.2014.8.26.0053, sob pena de se
ocasionar decisões (judiciais e administrativas) conflitantes, mesmo estando o
objeto do lançamento em referência abarcado por decisão judicial.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em analisar os efeitos da decisão judicial que
anulou o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL e/ou se há concomitância judicial entre o
presente processo e a ação judicial juntada aos autos.
De plano verifica-se que os objetos dos processos administrativo e judicial não são
coincidentes, embora haja certa influência de um em relação ao outro. O processo judicial, que
ainda não transitou em julgado, refere-se ao direito de permanência da RECORRENTE no REGIME
TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL, o que não é discutido nestes autos.
O auto de infração aqui guerreado tem sua razão de ser devido a necessidade de se
prevenir a decadência, o que não é vedado, segundo entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Nem tão pouco, a discussão quanto a exclusão do SIMPLES impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
7
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Neste sentido tem-se antecedentes:
Numero do processo: 16004.720277/2017-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Oct 31 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2013, 2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES. Promovida
a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, procederse- á, se for o caso, a
lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA
O ATO DE EXCLUSÃO. EFEITOS. A impugnação ao termo de exclusão do Simples
Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário relativo às contribuições e
tributos não recolhidos pela impugnante segundo o regime ordinário de
tributação, porém não impede a sua formalização por meio do lançamento de
ofício. (...)
Numero da decisão: 1401-003.735
Contudo, verifica-se que a discussão a respeito da exclusão do SIMPLES se dá na
esfera judicial e não na seara administrativa, portanto não se aplica a Súmula CARF 77.
Embora a ação judicial não mencione diretamente as contribuições previdenciárias
em discussão, é inegável que a sua conclusão afeta inexoravelmente os autos guerreados. O
RECORRENTE informou em memoriais o trânsito em julgado favorável ao CONTRIBUINTE, nos
seguintes termos:
24. O Acórdão de lavra do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já
transitado em julgado nos autos do processo no 1039985-09.2014.8.26.0053,
declarou o direito da Recorrente ao reenquadramento no Simples Nacional desde
01/01/2009. Com isso, foi afastado o pressuposto fático-jurídico que
fundamentava as autuações — a exclusão do regime simplificado — tornando-se
imperativa a revisão do lançamento, em razão de “erro de fato”.
Em pesquisa ao site do TJSP consta a seguinte decisão já transitada em julgado:
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.846 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720405/2017-66
8
Portanto, diante das peculiaridades do caso, merece reforma a r. sentença para
julgar procedente a ação, declarando o direito da autora, ora embargante ao
regime especial do art. 15 da Lei Municipal n° 13.701/2003.
Tal decisão transitou em julgado em 18/12/2019.
É fato indiscutível que a decisão judicial transitada em julgado projeta efeitos
obrigatórios e vinculantes sobre o processo administrativo fiscal em andamento. O instituto da
coisa julgada, garantido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, assegura a imutabilidade e a
eficácia das decisões judiciais, impedindo sua rediscussão em qualquer esfera, inclusive
administrativa. Assim, a autoridade fiscal, embora detenha competência para apuração e
constituição do crédito tributário, não pode manter ou instaurar procedimentos em
desconformidade com o que já foi decidido pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio
da segurança jurídica e da hierarquia das normas. Logo, a decisão judicial prevalece e deve ser
integralmente observada, determinando a adequação do processo administrativo fiscal aos limites
e determinações estabelecidos na esfera jurisdicional.
Logo, como a referida decisão judicial transitada em julgada traz reflexos diretos
sobre o auto de infração discutido, não há como sustentá-lo.
Em decorrência, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, posto que
o auto de infração teve os seus fundamentos prejudicados.
Conclusão Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no
mérito, dou provimento. É como voto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
dou provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 946
DF CARF MF
Original